Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. USO DO BEM. COMPOSSE. ALUGUÉIS DEVIDOS. CÔNJUGE NÃO HABITANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Mostrar-se-á inviabilizada a apreciação recursal de razões dissociadas dos pronunciamentos judiciais combatidos, em respeito ao Princípio da Dialeticidade.
2. Trazida, na apelação, tese não levantada durante o deslinde regular do feito na origem, não se conhece do recurso quanto a tal fundamentação, uma vez caracterizada a afronta à dialeticidade, bem como a inovação recursal e a supressão de instância.
3. O réu-reconvinte, privado da fruição do imóvel comum do ex-casal, faz jus aos frutos do bem constituído durante a constância da união estável judicialmente reconhecida.
4. Assim, pedidos tais frutos no bojo da reconvenção, o aluguel é devido desde a intimação da apelante-autora-reconvinda para responder à referida resposta, momento em que ela teve ciência do inconformismo quanto à sua utilização exclusiva do bem.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.